Tribunal: TJMT
Processo: 1026579-66.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1026579-66.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DA CAPITAL
Apelante: WELLINGTON WEIMER SILVA
Apelado : RENAULT DO BRASIL S.A
Número do Protocolo : 1026579-66.2017.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WELLINGTON WEIMER SILVA, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da capital, que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Material e Moral” (Proc. no 1026579-66.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra a RENAULT DO BRASIL S.A., acolheu a prejudicial de mérito (decadência) alegada pela ré e, nos termos do art. 487, II, do CPC, julgou extinção a ação, com resolução do mérito, condenando o autor/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa, nos moldes do art. 98 do CPC (cf. ID 48291503 - Pág. 4).
As razões recursais são ineptas, sem dialeticidade frente à sentença proferida nos autos, pois a apelante traça argumentações genéricas acerca do suposto “direito ao recebimento de verba indenizatória a título de dano material e moral”, sem qualquer suporte fático e fundamentos que embasam o édito de acolhimento da decadência do direito autoral
O princípio da dialeticidade impõe que a recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; sendo assim, o recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardarem necessária correlação (e dialogarem) com o teor da decisão atacada.
Não basta simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que o apelante explique a razão da sua irresignação. Aqui, a peça recursal reproduz o “descontentamento” exposto na insurgência inicial, com a nítida pretensão de obter a procedência do pedido indenizatório.
Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela recorrente. Não se pode conceber que “a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo”, tampouco, mostra-se aceitável a mera alegação genérica, sem indicar precisamente as questões cujo exame não teria se concretizado em primeira instância, tornando “inviável o exame do Recurso de Apelação." (AgRg no AREsp 463165/ES, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 01/04/2016).
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga.2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012).
EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. A (...). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.4. (...). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1051196/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 15/09/2011 - DJe 22/09/2011).
No caso, a sentença decidiu:
Trata-se de Ação Ordinária de Indenização de Danos Materiais, Patrimoniais e Morais ajuizada por Wellington Weimer Silva Cabral em desfavor de Renault do Brasil S/A. É sabido que quem adquire um veículo usado tem que ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada ou mecânico de sua confiança, antes de concluir o negócio, para avaliar o seu estado geral, e ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer.
No caso em tela, observa-se que o autor comprou em 2014, um veiculo usado do ano 2009/2010, e após estar com ele por dois anos, no ano de 2016, o veiculo entrou em combustão espontânea. Nada consta da petição inicial no sentido de que o autor nesse período tenha feito revisão e o carro estivesse em perfeitas condições de uso e trafegabilidade, visto que era um automóvel com tantos anos de uso, não pode agora alegar vicio redibitório, ainda mais quando busca receber da fabricante, o valor pago na aquisição do mesmo através de terceiro que não é parte dos autos.
Resta notório que o autor decaiu no seu direito, uma vez que e m se tratando de vício oculto em bem durável, sem adentrar no mérito da questão, o prazo decadencial de 90 dias começa a fluir a partir da constatação do defeito, que foi da data do laudo pericial que informou que a origem do defeito deu-se por pane elétrica.
Assim sendo, tendo a ação sido proposta em 28/08/2017, resta configurada a decadência.
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, c/c o art. 26, § 3o do CDC, acolho a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos e JULGO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação Ordinária de Indenização de Danos Materiais, Patrimoniais e Morais ajuizada por Wellington Weimer Silva Cabral em desfavor de Renault do Brasil S/A.
Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, cuja execução torno suspensa em face à gratuidade concedida. Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais. (cf. ID 48291503 - Pág. 4).
O recurso de apelação, por sua vez, defende, veementemente, a necessidade “de entrega do preço equivalente a um veículo nas mesmas condições de marca, modelo, ano de fabricação e quilometragem que o objeto da lide” (?), na tentativa de modificar a sentença e ver reconhecido o pretenso direito ao recebimento de indenização por dano moral, utilizando-se de argumento despido de lastro probatório.
O recurso não impugna os fundamentos que dão sustentação à sentença (acolhimento do prazo decadencial); tampouco discute as matérias por ela enfrentadas e decididas, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, malferindo previsão contida no art. 1.010, II e III, do CPC.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO PENHORA DE BENS À MORADIA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II e III, artigo 1.010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, RAC 86118/2017, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Agravo Interno. Limitou-se a Recorrente a reproduzir a contestação, sem se insurgir contra a motivação do julgado. (TJMT – Segunda Câmara Cível de Direito Privado – Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - AgInt 3112/2018, Julgado em 25/04/2018, publicado no DJE 03/05/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE – (...). É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC. Assim, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o enfrentamento dos pontos que em tese seriam produto de error in judicando ou error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso. (...) (TJMT – Terceira Câmara Cível de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA - RAC N.U 0006764-52.2007.8.11.0041, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0000524-32.2007.8.11.0046, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença e, diante das razões recursais dissociadas do que foi decidido pela sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.
Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso.
Intime-se. Expeça o necessário.
Cuiabá/MT, 02 de julho de 2.020
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator